Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725279-77.2020.8.07.0000 Agravante JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR Agravado VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR JOAO NUNES DE MATOS NETO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JUNIOR e VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR contra a decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0708627-16.2019.8.07.0001), que tem como executados VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR e JOAO NUNES DE MATOS NETO. A decisão agravada, com relação à penhora da fração de propriedade do devedor João Nunes sobre o imóvel de matrícula 139236, bem como dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia sobre o imóvel da matrícula n. 79985, entendeu que o exequente deverá juntar aos autos, certidão de ônus devidamente atualizada, a fim de viabilizar a constrição. No tocante à alegação de eventual fraude à execução, a decisão verificou que a parte credora pretende atingir bem atualmente pertencente a pessoa jurídica, assim, entendeu que o exequente deverá se valer do meio processual adequado, devendo se atentar ao procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, bem como ao recolhimento das custas referentes ao incidente processual, se o caso. Quanto às cotas sociais que a credora pretende penhorar, pelo princípio da cooperação, a decisão determinou a juntada aos autos da certidão simplificada da Junta Comercial atualizada que comprove a titularidade das cotas, atentando-se que as cotas devem pertencer ao executado. Assim, defiriu a pesquisa de bens via sistema Infojud e em relação aos três últimos exercícios constantes do banco de dados da Receita Federal. Além disso, declarou efetivado em penhora o bloqueio realizado no ID n. 63345978 e determinou a transferência dos valores para conta à disposição do Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada (ID 65937297). Em suas razões recursais, os agravantes requerem seja dado provimento ao recurso para a) declarar sem efeito a 8a alteração contratual da sociedade BNPMINCORPORAÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, registrada na Junta Comercial, em 07/05/2019, por caracterizar evidente fraude à execução, oficiando-se àquele órgão que proceda o cancelamento do ato; b) de igual modo, declarar ineficaz a 1a alteração contratual e consolidação da sociedade STARTREK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, registrada na Junta Comercial, em 07/05/2018, por caracterizar evidente fraude à execução, oficiando-se àquele órgão que proceda o cancelamento do ato; c) em decorrência das fraudes perpetradas pelo devedor JOÃO NUNES, que lhe seja aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consistente em evidente fraude à execução visando o esvaziamento de sua garantia patrimonial do devedor. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator